Tribunal: TJPA
Processo: 0807553-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807553-93.2022.8.14.0401

APELANTE: GERALDO ALEX FERREIRA LIMA, NEILSON DERIK BARROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, SANDEMBERGUE SILVA ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP/40. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA COMUM AOS ACUSADOS. PROCEDENTE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva encontram-se provadas nos autos por meio do auto de apresentação, imagens do delito e depoimentos testemunhais em juízo, não havendo como absolver os acusados quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto às suas culpabilidades. Condenação mantida.

2. Quanto ao pedido de diminuição das penas aplicadas, embora as circunstâncias judiciais negativadas devam ser mantidas, por seus próprios fundamentos, tem-se que a exasperação delas decorrente foi desproporcional, devendo as duas penas serem diminuídas, a do acusado Geraldo Alex Ferreira Lima a
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
e a do acusado Neilson Derik Barros dos Santos a
09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir as penas dos acusados Geraldo Alex Ferreira Lima a
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
e a do acusado Neilson Derik Barros dos Santos a
09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26.11.2024 a 03.12.2024,
à unanimidade,
em CONHECER integralmente do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GERALDO ALEX FERREIRA e NEILSON DERIK BARROS DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, em 29.08.2022 (Num. 11834115), nos autos da Ação Penal n. 0807553-93.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foram condenados às penas respectivas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado em concurso, previsto no art. 157, §2º, II do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 11834132), a defesa comum a ambos os acusados impugna somente o mérito do julgamento, requerendo a absolvição dos dois por negativa de autoria ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas, que seriam desproporcionais à gravidade da conduta.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11834136, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 18841251.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de absolvição por negativa de autoria e por insuficiência de provas – art. 386, VII do CPP.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição dos acusados por entender que o conjunto probatório é insuficiente a amparar uma sentença condenatória, devendo ser aplicada a máxima do
in dubio pro reo
.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 11833970), a vítima Sandembergue Silva Alfaia, guarda municipal, chegava em casa com sua neta de apenas quatro anos, quando foi rendido por um indivíduo de camisa branca portando uma arma de fogo, anunciando textuais: “Desce do carro... vou te matar!”. A vítima disse a ele que poderiam levar o veículo marca Honda City, placa QVE 8765 que dirigia, mas o assaltante mandou a vítima entrar no imóvel junto com a criança, ocasião em que o segundo assaltante entrou no imóvel e o terceiro assaltante ficou do lado de fora da casa, dando cobertura. Os assaltantes iniciaram a subtração de pertences no imóvel, pegando dois aparelhos celulares, marca Samsung, e levaram a vítima à sala da casa, onde esta reagiu e travou luta corporal com os dois meliantes, tendo estes fugido. A vítima, então, pegou sua pistola (registrada) e efetuou dois disparos contra o carro que dava cobertura aos assaltantes, porém mesmo assim eles empreenderam fuga num veículo marca Fiat Uno, cor vermelha. Os vizinhos acionaram a polícia militar, que iniciou diligências no encalço dos assaltantes. Ao avistar um veículo com as mesmas características apontadas pela denúncia, inclusive com marcas de disparo de arma de fogo na lataria, uma guarnição militar realizou a abordagem, tendo um dos meliantes empreendido fuga e dois sido presos no local, sendo eles Geraldo Alex Ferreira Lima e Neilson Derik Barros. O meliante que conduzia o veículo, Elielton Emanoel Ribeiro Raiol, tentou empreender fuga, mas foi capturado após perseguição, ainda na posse da chave do veículo da vítima. Levados à delegacia de polícia, todos foram reconhecidos pela vítima.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão de um veículo marca Fiat Uno Vivace 1.0, placa AWP 1697, cor vermelha, ano 2013, em nome de Elielton Emanoel Ribeiro Raiol, uma chave veicular marca Honda, da vítima, uma arma de fogo marca Taurus modelo 58P, n. de série KHR56899, calibre 38, com carregador municiado com quatro cartuchos (pertencente à vítima) - Num. 11833934 - Pág. 7/8; auto de entrega da chave veicular à vítima - Num. 11833934 - Pág. 9; pedido de restituição do veículo apreendido, formulado pela defesa de Elielton Emanoel Ribeiro Raiol - Num. 11834000; documento do veículo marca Fiat, modelo Uno, ano 2013, placa AWP1G97, em nome do acusado Elielton - Num. 11834002; laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo pertencente à vítima, bem como da ocorrência recente de disparos de arma de fogo - Num. 11834057; laudo pericial realizado no veículo do acusado, apreendido, indicando o atingimento (possivelmente) por disparos de arma de fogo, com fotografias - Num. 11834058;

laudo pericial realizado na vítima, Sandembergue Silva Alfaia, acusando a ocorrência de lesões corporais - Num. 11834059.

Ressalte-se que o assistente de acusação juntou aos autos os vídeos realizados pelas câmeras de segurança do imóvel da vítima, onde a cena do crime foi integralmente gravada, tendo os acusados atuado de rostos limpos, conforme imagens de Num. 11834091 e Num. 11834092.

A autoria delitiva encontra-se provada por meio de tais vídeos, assim como pelo depoimento da vítima Sandembergue Silva Alfaia em juízo (Num. 11834073), que reconheceu os dois acusados como sendo os que lhe renderam em sua casa, bem como da testemunha PM Adriano Santos de França (Num. 11834081) e PM Bianor Brito da Silva (Num. 11834081 – 9:30 min/ Num. 11834082), tendo todos três confirmado os fatos narrados da denúncia.

As testemunhas de defesa (Num. 11834082/ Num. 11834083), arroladas todas pelo acusado Elielton, somente narraram fatos relativos a este, que fora absolvido, logo não contribuíram para elucidar a imputação penal aos ora apelantes.

Embora os dois acusados tenham negado a autoria delitiva em juízo (Num. 11834084 e Num. 11834085), suas versões não se encontram compatíveis com os demais elementos de prova nos autos, restando provado que foram dois dos responsáveis pelo roubo à casa da vítima, havendo filmagens do delito e da agressividade com que agiram.

Destarte, não há como absolver os acusados diante deste conjunto probatório, eis que permite um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade, não havendo como se aplicar a máxima do
in dubio pro reo.
Logo, deve ser mantida a condenação.

II.2 – Do pedido de diminuição da pena dos acusados

A defesa comum de ambos os acusados requereu a diminuição de suas penais, pois estariam desproporcionais à gravidade da conduta. Em relação à dosimetria penal, o juízo assim consignou em sentença (Num. 11834115), em relação ao acusado Geraldo Alex Ferreira:

Culpabilidade
gravíssima, pois, mesmo visualizando a criança de quatro anos, prosseguiu com os atos executórios, o que merece intensa reprovação, na medida em que o próprio ordenamento jurídico impõe maior proteção aos menores de idade, sobretudo àqueles menores de 14 anos, dada sua vulnerabilidade. Veja-se que a conduta merece significativa reprovação porque foi cometida na presença da criança, o que certamente expõe todos os envolvidos a maior risco, pois é de se esperar que se desenvolva, com mais frequência, uma das seguintes situações: que a vítima evite resistir, o que é reprovável porque restringe as possibilidades de resistência e de evitar-se o delito, ou que resista fortemente à ação criminosa, tudo no intuito de proteger a criança, o que certamente pode levar a consequências desastrosas. Além disso, o denunciado desempenhou papel de relevância na ação criminosa, pois foi responsável por realizar a abordagem da vítima, mediante grave ameaça de morte com emprego do que aparentava ser uma arma de fogo, o que inquestionavelmente prova intenso temor, bem como participou efetivamente da invasão de domicílio e das agressões físicas à vítima. Trata-se, portanto, de culpabilidade que,

inegavelmente, reclama maior reprovação, até maior que a dos outros coautores do crime; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal e de consulta aos Sistemas Libra e PJe que o denunciado responde à ação penal de nº 0001484-48.2015.8.14.0070 (Vara Criminal de Abaetetuba), entretanto sem trânsito em julgado, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena- base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC. Ademais, possuía, ao tempo do crime, três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, nos autos de nº 00015405820158140401 (12ª Vara Criminal de Belém),

00111697620108140401 (número antigo 201020419988) (11ª Vara Criminal de Belém) e 0017714-95.2008.8.14.0401 (número antigo 200820404222), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito;
circunstâncias do delito
são gravíssimas, na medida em que foi o delito cometido com invasão de domicílio, o que merece maior reprovação, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF);
consequências
gravíssimas, pois o crime resultou em trauma psicológico provavelmente definitivo na neta da vítima, criança com quatro anos e autista, que presenciou tudo, inclusive as agressões perpetradas contra a vítima e o embate corporal com os criminosos, bem como lesões corporais à vítima, conforme atestado por laudo pericial; a vítima não contribuiu para o crime.

A pena-base foi aplicada em 08 (oito) anos de reclusão.

Para o acusado Neilson Derik Barros dos Santos, o magistrado assim fundamentou a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão:

Culpabilidade
gravíssima, pois, mesmo visualizando a criança de quatro anos, prosseguiu com os atos executórios, o que merece intensa reprovação, na medida em que o próprio ordenamento jurídico impõe maior proteção aos menores de idade, sobretudo aqueles menores de 14 anos, dada sua vulnerabilidade. Veja-se que a conduta merece significativa reprovação porque foi cometida na presença da criança, o que certamente expõe todos os envolvidos a maior risco, pois é de se esperar que se desenvolva, com mais frequência, duas situações: que a vítima evite resistir ou que resista com ênfase à ação criminosa, tudo no intuito de proteger a criança, o que certamente pode levar a consequências desastrosas; no tocante a antecedentes criminais, verificou-se da certidão judicial criminal que o denunciado responde ao processo de nº 0018143-46.2014.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém), o qual tramita sob sigilo, razão pela qual não se tem maiores informações sobre a sentença condenatória que ali consta, datada de 16/01/2020, inclusive se foi o denunciado o condenado em seu âmbito ou mesmo se o referido decisum já transitou em julgado, o que impede que seja usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito;
circunstâncias do delito
são gravíssimas, na medida em que foi o delito cometido com invasão de domicílio, o que merece maior reprovação, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF);
consequências
gravíssimas, pois o crime resultou em trauma psicológico provavelmente definitivo na neta da vítima, criança com quatro anos e autista, que presenciou tudo, inclusive as agressões perpetradas contra a vítima e o embate corporal com os criminosos, bem como lesões corporais à vítima, conforme atestado por laudo pericial; a vítima não contribuiu para o crime.

(Grifei)

Como se observa, para ambos os acusados foram negativadas três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Entendo que todas estão devidamente justificadas, pois em momento algum o juízo utilizou-se do conceito de culpabilidade enquanto elemento do crime, mas sim da culpabilidade enquanto vetor de reprovabilidade da conduta. O fato de ter sido cometido na presença da neta da vítima, criança de 04 (quatro) anos de idade, com autismo e, portanto, extremamente vulnerável naquele contexto, demonstra o alto grau de covardia dos acusados, que renderam a vítima enquanto cuidava da menina e, portanto, estava desatento ao entorno, menos capaz de exercer qualquer resistência.

No que diz respeito às circunstâncias do delito, é bem sabido que o crime cometido mediante invasão de domicílio implica um temor muito maior às vítimas do que aquele cometido em via pública, eis que o local de sua residência se torna conhecido dos assaltantes, que podem para lá retornar quando lhes aprouver. A vulnerabilidade das vítimas é exacerbada. A casa é asilo inviolável de todos, tutelada como direito fundamental, obviamente implicando maior reprovabilidade quando o roubo acontece dentro de seus limites, extravasando a intimidade e privacidade das vítimas. Tanto o é, que não fosse a aplicação do princípio da consunção, acabaria por representar delito autônomo o ingresso praticado pelos acusados (Art. 150 do CP/40).

Em relação às consequências do crime, a vítima foi contundente em narrar em seu depoimento o abalo sofrido por sua neta, criança de apenas 04 (quatro) anos de idade e ainda autista, o que agrava ainda mais sua percepção sensorial de todo o ocorrido. Perfeitamente crível a narrativa da vítima sobre o trauma vivenciado por ela ao ver seu avô travar luta corporal com dois assaltantes, dentre os quais um supostamente armado, para proteger a família e ela própria (Num. 11834073). Sendo assim, entendo que o gravame decorrente do delito vai além daquele inerente ao previsto no tipo penal, sendo justa a negativação das consequências do crime.

Destarte, entendo que as três circunstâncias judiciais negativadas encontram-se devidamente fundamentadas, não havendo que se decotar qualquer uma delas. Todavia, a exasperação delas decorrentes encontra-se, de fato, desproporcional, pois não atende aos critérios hodiernamente aplicados pela jurisprudência pátria.

Assim, reduzo a pena-base de ambos os acusados a 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pois não vislumbro motivos para diferenciar suas respectivas penas, como feito pelo magistrado de origem.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a aplicação da agravante genérica da reincidência apenas para o acusado Geraldo Alex (Num. 11834088), exasperando a pena em 1/6 e fixando a nova pena provisória em 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa. Diante da ausência de agravantes ou atenuantes a incidirem no seu caso, mantenho a pena provisória do acusado Neilson Derik em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide para os dois acusados a majorante do art. 157, §2º, inciso II do CP/40, relativa ao concurso de agentes, ficando a nova pena definitiva do acusado Geraldo Alex em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e para o acusado Neilson Derik em 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir as penas dos acusados Geraldo Alex Ferreira Lima e Neilson Derik Barros dos Santos, respectivamente, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2024